Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708186-13.2021.8.07.0018 APELANTE: ITALO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO A desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença - CPC 485 § 5o. Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 40859575), não conheço do apelo (id 37071279). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR